Tribunal: TJDFT
Processo: 0006642-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006642-61.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MAGALI DA SILVA NOGUEIRA, MAGDA DA SILVA NOGUEIRA, MARCOS DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ANGELA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto à sentença de ID 63486846. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator